Tribunal: TJBA
Processo: 8059675-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059675-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO JOSE ALVES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDA COUTINHO DA SILVA DOS SANTOS, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: BOMIX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR PACHECO CARNEIRO, IVANA REBECA DOS SANTOS SILVA, IRIS LIMA LOPES RIBEIRO, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ARTIGOS 1.015, IX, DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE
APRESENTADA PELA
RÉ. ACOLHIMENTO PELO
A QUO.

REFORMA
NECESSÁRIA
.
- INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 125, II DO CPC.
INVIABILIDADE DA DENUNCIAÇÃO
INVOCADA COMO TENTATIVA DE IMPUTA
R A
CULPA
À
TERCEIRO
S
,
NÃO COMO
HIPÓTESE
DE
DIREITO DE REGRESSO. PRECEDENTES DO STJ.
- PRECLUSÃO. DENUNCIAÇÃO QUE TAMBÉM NÃO PODERIA SER DEFERIDA
NA CASUÍSTICA
ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA CONTESTAÇÃO PARA RETIFICAR O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO
ANTES
APRESENTADO INADEQUADA
MENTE
. -
DENUNCIAÇÃO
AFASTA
DA
.
A
GRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.